Tribunal: TJMT
Processo: 1037344-44.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037344-44.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), ELCIO SGUARIO MUCHALAK - CPF: 556.254.109-25 (EMBARGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGANTE), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), FERNANDA DAL PONT GIORA - CPF: 014.673.130-17 (ADVOGADO), MARCEL DAVIDMAN PAPADOPOL - CPF: 944.983.340-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL

EMBARGADO:
ELCIO SGUARIO MUCHALAK

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULA DE VENCIMENTO CRUZADO. MORA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Banco de Lage
Landen
Brasil S.A. contra acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1037344-44.2025.8.11.0000, que determinou a suspensão provisória da mora quanto às
CCB
’
s
tidas como adimplentes e, por conseguinte, a suspensão da busca e apreensão dos bens vinculados, invocando suposto erro de premissa fática, contradição e violação ao Decreto-Lei nº 911/1969.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir
:

(i) se há erro de premissa fática quanto à suposta inadimplência de todas as CCBs na data do julgamento;

(
ii
) se há contradição lógica entre o reconhecimento da mora e a suspensão da busca e apreensão;

(
iii
) se o acórdão violou o regime legal da alienação fiduciária previsto no Decreto-Lei nº 911/1969;

(
iv
) se os embargos se prestam ao mero prequestionamento, sem a demonstração de vício apto a ensejar o seu acolhimento.

III. Razões de decidir

Não se verifica erro de premissa fática, uma vez que o acórdão embargado
pautou-se
nos elementos processuais disponíveis à época da deliberação colegiada, não cabendo reexame de prova nos embargos de declaração.

Inexiste contradição lógica na decisão que, embora reconhecendo a mora, deferiu medida cautelar para suspender provisoriamente seus efeitos, com fundamento em princípios constitucionais, na autonomia das CCBs (art. 28 da L. 10.931/2004) e na vedação de aplicação irrestrita da cláusula de vencimento cruzado
.

A alegada violação ao Decreto-Lei nº 911/1969 representa mera inconformidade com a interpretação jurídica adotada, que buscou harmonizar a

eficácia da garantia fiduciária com a função social do contrato, a razoabilidade e a reversibilidade da medida.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito ou à manifestação genérica de prequestionamento quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A decisão recorrida é suficientemente fundamentada, com estrutura lógica coerente e análise dos pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão a ser suprida nem erro material a ser corrigido.

A rejeição dos embargos não enseja nova majoração de honorários recursais.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A inexistência de erro de premissa fática, contradição ou omissão na decisão embargada inviabiliza o uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito da causa.

2. A suspensão parcial e provisória dos efeitos da mora, determinada em sede cautelar, não configura contradição quando lastreada em princípios constitucionais e na autonomia das CCBs.

3. O mero inconformismo com a fundamentação jurídica adotada não autoriza a oposição de embargos de declaração, tampouco os viabiliza para simples prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 1.022 e 85, § 2º; CF/1988,
arts
. 1º, III; 170, caput; L. 10.931/2004, art. 28; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 28 e Tema 29 dos Recursos Repetitivos; TJMT, N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024; TJMT, N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A

em desfavor de acórdão proferido na análise do
Agravo de Instrumento
n.
1037344-44.2025.8.11.0000
, que
deu provimento, para reformar a decisão agravada, afastando provisoriamente os efeitos da mora com relação às
CCB’s
indicadas como adimplentes, e determinando a suspensão da busca e apreensão dos bens a elas vinculados
.

O Agravante sustenta que houve erro de premissa fática no acórdão proferido por este Egrégio Tribunal, uma vez que, na data de sua prolação (18/12/2025), todas as Cédulas de Crédito Bancário já se encontravam inadimplidas, inclusive aquelas tidas como adimplidas no voto condutor.

Aduz que essa condição era objetivamente verificável com base no próprio cronograma contratual, o que demonstra a inexistência de
CCB
’
s
em curso regular àquela altura, caracterizando mora plena em todas as operações.

Afirma ainda que o acórdão incorre em contradição lógica interna ao reconhecer a impossibilidade de afastar juridicamente a mora, mas, ao mesmo tempo, suspender os efeitos da medida de busca e apreensão, neutralizando na prática a eficácia da garantia fiduciária.

Argumenta que essa solução intermediária não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente no Decreto-Lei nº 911/69, que não admite a suspensão dos efeitos da mora com base em critérios subjetivos de proporcionalidade ou razoabilidade.

Defende, ademais, que o julgado violou diretamente o regime legal da alienação fiduciária, pois a restituição dos bens ao devedor, conforme determinado pelo juízo de origem em cumprimento ao acórdão, resultou na devolução de
maquinários agrícolas sem qualquer contraprestação, beneficiando indevidamente a parte devedora e esvaziando a utilidade do procedimento de busca e apreensão.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a mora em todas as
CCB
’
s
e restabelecendo os efeitos legais da garantia fiduciária, com o prosseguimento da medida de busca e apreensão dos bens.

Por sua vez, o Embargado

em ID
342886884
, apresenta contrarrazões alegando a inexistência de vício e protelação nos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL

EMBARGADO:
ELCIO SGUARIO MUCHALAK

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
ELIETE ÁUREA DE ARRUDA
em desfavor de acórdão proferido na análise do
Agravo de Instrumento
n.
1020977-76.2024.8.11.0000
, que
julgou procedente para excluir da execução a multa cominatória fixada, sob alegação de inexistência de coisa julgada e impossibilidade de fixação de astreintes em obrigação de pagamento de quantia certa, com condenação em honorários em face da Embargante
.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

D
A INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA

O alegado erro de premissa fática, fundado na suposta inadimplência de todas as
CCB
’
s
no momento do julgamento, não se sustenta.

A premissa adotada no acórdão de que havia
CCB
’
s
em curso regular de pagamento
,
decorreu diretamente dos elementos constantes nos autos à época da deliberação colegiada, conforme permitido pelo princípio da congruência processual.

Eventual alteração posterior no estado de adimplemento dos contratos não tem o condão de infirmar a validade da decisão baseada em dados processuais então disponíveis
, desse modo, a
alegação do embargante, portanto, exige reexame probatório e fático, o que é incompatível com os embargos de declaração.

DA AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO

O Embargante alega contradição entre o reconhecimento da mora e a suspensão de seus efeitos.

O acórdão não afastou juridicamente a mora, mas conferiu-lhe eficácia suspensiva parcial e provisória, no exercício do poder cautelar e da ponderação de princípios constitucionais, como a função social da propriedade, o princípio da preservação da empresa e a proporcionalidade.

A distinção entre existência da mora e suspensão cautelar de seus efeitos está devidamente fundamentada no acórdão, com apoio em precedentes do STJ sobre a autonomia das
CCB
’
s
(art. 28 da Lei 10.931/2004) e a excepcionalidade da cláusula de vencimento cruzado.

Sabe-se que a
aplicação indistinta de tal cláusula,
naquela
fase processual, afronta a lógica própria das Cédulas de Crédito Bancário, que, nos termos do
artigo supra
, constituem títulos de crédito autônomos, cada qual representativo de obrigação certa, líquida e exigível, com garantias próprias e independentes entre si.

Desse modo, n
ão há contradição quando a decisão apresenta estrutura lógica coerente, ainda que complexa. A criação de um “regime intermediário” é manifestação legítima de ponderação judicial diante da realidade fática e jurídica do caso concreto
.

DA VIOLAÇÃO AO DECRETO (LEI 911/69)

O Embargante aduz que
o acórdão viola o regime legal da alienação fiduciária representa mera discordância quanto à interpretação jurídica adotada.

O acórdão não negou vigência ao Decreto-Lei nº 911/69, mas restringiu a aplicação automática de sua lógica expropriatória diante de cláusula de vencimento antecipado cruzado aplicada de forma ampla e desproporcional, especialmente quando

os bens eram essenciais à produção agrícola em curso,
já
havia garantia hipotecária de 222%
(duzentos e vinte e dois por cento)
do débito
e quando
nem todas as CCBs estavam inadimplidas à luz da prova constante nos autos à época.

A função social do contrato, a vedação de cláusulas abusivas e o princípio da razoabilidade integram o ordenamento jurídico brasileiro e devem coexistir com as normas especiais
.

A esse respeito, o STJ, nos Temas Repetitivos nº 28 e 29, firmou as seguintes teses:

Tema 28:
“O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.”

Tema 29:
“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

A jurisprudência é clara ao exigir, para fins de afastamento da mora, que haja efetivo reconhecimento judicial de abusividade nos encargos incidentes no período anterior à inadimplência, o que, a rigor, ainda não se verificou no presente caso, dada a fase embrionária da instrução.

De mais a mais, a
restituição dos bens ao devedor, em cumprimento ao comando judicial, não representa falha processual. Trata-se de consequência lógica da medida cautelar deferida, cujo caráter é reversível e sujeito à deliberação futura do juízo de origem.

Não compete aos embargos de declaração impugnar os efeitos concretos da decisão com base em discordância quanto ao mérito
,
especialmente quando esses
efeitos foram plenamente considerados no acórdão, inclusive com referência expressa à utilidade do provimento jurisdicional e à necessidade de análise exauriente em momento oportuno.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve
a
Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim de prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

os
dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores

Logo, não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a
dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre
todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por fim, afasto a nova majoração dos honorários recursais requerida pelo Embargado porquanto já houve a regular
fixação
dos honorários recursais no voto embargado baseado no art. 85, §
2
do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026